Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-29.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000844-29.2023.8.05.0182

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO MIRANDA

Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CLEBER OLIVEIRA DE MEDEIROS

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em virtude de descontos mensais indevidos, oriundos de suposta contratação de seguro não reconhecida pela parte autora. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ilicitude das cobranças, determinando a devolução em dobro dos valores e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as rés comprovaram a existência de relação contratual válida apta a justificar os descontos realizados na conta bancária da parte autora; (ii) se é devida a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) se houve dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. O ônus de demonstrar a existência de contratação válida incumbia às rés, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

4. Comprovada a inexistência de relação contratual e os descontos indevidos, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A indevida subtração de valores de conta vinculada a benefício previdenciário, sem autorização do consumidor, configura violação aos direitos da personalidade e enseja dano moral.

6. A conduta reiterada e resistente das rés, mesmo após a concessão de tutela de urgência, agrava o dano e revela má-fé.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) não atende à função pedagógica e compensatória da reparação civil, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de contratação válida para descontos bancários autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem prova de contratação, configura dano moral passível de reparação. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 10.10.2018;

STJ, REsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000844-29.2023.8.05.0182, sendo Apelante João Miranda e Apelados Banco Bradesco S.A. e Clube Mutual Benefícios Corretora de Seguros Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator